Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712942-35.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defesa Técnica do réu FRANCISCO ANTONIO DA SILVA contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em epígrafe. Consta dos autos (ID 74315361) manifestação expressa do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, constituído como defensor do réu, informando que, após análise da sentença e diante da ausência de interesse recursal por parte do sentenciado, opta pela desistência do recurso de apelação interposto. O Ministério Público, instado a se manifestar, não apresentou oposição ao pedido formulado pela defesa (IDs 74382962 e 74750351), destacando que a iniciativa recursal é voluntária e que a desistência atende aos pressupostos legais, nos termos do art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, nos termos da legislação processual penal, a interposição de recurso é faculdade da parte (princípio da voluntariedade), podendo a defesa, legitimamente, desistir do apelo anteriormente interposto, especialmente quando tal pedido for claro e não implicar prejuízo à parte acusada. Não há, pois, óbice à homologação da desistência. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela defesa do réu, determinando o arquivamento dos autos na instância recursal, salvo se houver outro motivo que exija sua tramitação. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora